Tribunal: TJMT
Processo: 1030565-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030565-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEME SEFRIAMJUNIOR - CPF: 478.154.509-20 (APELANTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EDNA MARIA MAZUTTI SEFRIAM - CPF: 314.293.601-78 (APELANTE), DETILIO MOTORS LTDA - CNPJ: 26.932.017/0001-70 (APELADO), DANIELLI RUIZ MARIA - CPF: 307.308.428-27 (ADVOGADO), JOAO JORGE BIASI DINIZ - CPF: 287.198.218-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE BLINDAGEM DIVERGENTE E DEFEITOS NO CÂMBIO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA D
E
DANO MATERIAL
E DE
DANO MORAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por compradores de veículo automotor usado (Land Rover Discovery 4, ano/modelo 2014), sob alegação de que o bem teria sido entregue com blindagem diversa da anunciada e vício oculto no câmbio automático. Pleitearam o ressarcimento de R$30.191,00 e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve entrega de bem com blindagem diversa da anunciada, caracterizando vício ou descumprimento contratual
e
estabelecer se houve vício oculto no câmbio automático do veículo, apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental revela que os compradores receberam previamente todas as informações relativas ao veículo, incluindo placa e Renavam coincidentes com os dados constantes no contrato e no documento de transferência.

A existência de adesivos distintos de empresas de blindagem ("BSS" e "Army") não configura entrega de bem diverso, mas mera substituição estética sem impacto na segurança ou procedência da blindagem.

A boa-fé da vendedora é evidenciada pela transparência na negociação, imediata transferência da documentação e ausência de indícios de má-fé ou ocultação de informações relevantes.

O veículo foi adquirido como usado, com alta quilometragem, e os componentes indicados nos orçamentos (filtros, óleo, aditivos, pastilhas de freio) são itens de desgaste natural, cuja substituição não configura vício oculto.

Ainda que tenha havido falha no câmbio, esta foi comunicada após o prazo legal e contratual de garantia (três meses ou três mil quilômetros), sendo imprescindível prova técnica que comprove defeito preexistente, o que não foi apresentado.

A ausência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento inviabiliza o reconhecimento dos danos materiais alegados, pois os orçamentos anexados não demonstram efetivo desembolso, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

O depósito de R$12.000,00 feito pela vendedora como auxílio para reparos reforça a boa-fé contratual e afasta a caracterização de dano moral, não havendo ato ilícito ou abalo à esfera extrapatrimonial dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A mera divergência entre adesivos de blindagem não caracteriza vício nem entrega de produto diverso, na ausência de comprometimento da segurança ou da informação prestada.

A responsabilidade por vício oculto em veículo usado exige prova técnica de defeito preexistente à venda, o que não se presume e não foi demonstrado no caso concreto.

Orçamentos não comprovam dano material sem a correspondente nota fiscal ou comprovante de pagamento.

A inexistência de ato ilícito e a atuação pautada na boa-fé afastam a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
s

a
pelante
s
sustenta
m
que adquiri
ram
da empresa
a
pelada um veículo Land Rover Discovery 4, anunciado como revisado e com blindagem “BSS 3A”, pelo valor de R$184.900,00, e que, após poucos meses de uso, surgiram defeitos graves no câmbio automático, exigindo substituição integral de componentes orçada em R$30.191,00.

Afirma
m
que a
r
é se recusou a custear o reparo, mesmo após notificação extrajudicial, o que o
s
lev
aram
a propor
A
ção
I
ndenizatória.

Defende
m
a ocorrência de vício oculto, pois o defeito só se revelou após o uso, e que o prazo decadencial começa a contar da
ciência
, conforme o art
igo
26, §3o, do CDC.

Argumenta
m
, ainda, que houve violação ao dever de informação e à boa-fé contratual, pois o automóvel entregue possuía blindagem diversa da ofertada, o que afeta a segurança e o valor do bem.

Invoc
a
m
os
art
igo
s
30, 31 e 35 do CDC para
justific
ar a vinculação da oferta e o direito à reparação.

A
pontam
que o depósito parcial de R$12.000,00 feito pela Ré configura reconhecimento tácito da falha e que o dano moral decorre da frustração da legítima expectativa, requerendo indenização de R$15.000,00, além da restituição integral dos prejuízos materiais e redistribuição do ônus
da
sucumbência
.

E
m contrarrazões,
a apelada a
ssevera que não houve entrega de veículo diverso do negociado, pois todos os
documentos enviados aos compradores identificavam claramente o mesmo automóvel, com placa e Renavam idênticos aos do contrato.

Aduz
que a diferença de adesivos entre empresas de blindagem (de “BSS” para “Army Blindagens”) é mera alteração estética e operacional, sem qualquer repercussão sobre a procedência ou segurança do bem.

Destac
a que o pagamento de R$12.000,00 foi ato de cortesia, para auxiliar o consumidor, sem configurar admissão de culpa.
E
que o veículo, adquirido usado e com mais de 66.000 km, apresentou apenas desgaste natural, e que a garantia contratual de três meses havia expirado quando o defeito foi comunicado.

Enfatiza que os orçamentos apresentados pelos Autores incluem peças de manutenção periódica e não há prova de desembolso efetivo, como notas fiscais ou comprovantes de pagamento, o que inviabiliza a indenização.

Por fim,
ressalta
que não houve conduta ilícita apta a gerar dano moral, pois eventuais contratempos são próprios da aquisição de bem usado, devendo prevalecer a sentença que reconheceu a ausência de vício, de prejuízo comprovado e de abalo moral indenizável
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes ajuizaram a presente demanda sob a alegação de que adquiriram veículo
Land Rover Discovery 4, ano/modelo 2014
, supostamente com blindagem diversa da anunciada e vícios ocultos no câmbio automático. Por isso, pleiteiam o ressarcimento de
R$30.191,00
e indenização por danos morais.

A lide foi julgada improcedente.

Infere-se dos autos que a
prova documental demonstra que, desde o início das tratativas, os apelantes receberam da ré os dados do veículo ofertado, constando a mesma placa (
FJN5F26
) e o mesmo Renavam (
01038974906
) constantes do contrato e do documento de transferência.

A divergência de adesivos entre empresas de blindagem (“BSS” e “Army”) não
representa
alteração substancial do produto, tampouco prova a entrega de bem diverso
, tratando-se
apenas
de
substituição de adesivos, sem reflexo na procedência ou segurança do automóvel.

A insurgência sobre a blindagem diversa, portanto, carece de respaldo fático. A boa-fé da vendedora
fic
ou demonstrada não apenas pela transparência na negociação, mas também pela transferência imediata dos documentos e pela ausência de qualquer indício de ocultação de informações.

Quanto ao alegado vício oculto, é incontroverso que o veículo foi adquirido como usado, com alta quilometragem. As peças descritas nos orçamentos apresentados – como filtros, óleo, aditivos e pastilhas de freio – são itens de desgaste natural, que demandam manutenção periódica. Tais reparos não caracterizam vício oculto, pois decorrem do uso normal do bem.

Mesmo que o câmbio tenha apresentado falha, o defeito foi comunicado após o decurso do prazo de garantia contratual, que era de três meses ou três mil quilômetros.

A

responsabilidade do fornecedor por vício oculto
e
xige prova técnica idônea da origem do defeito, o que não se verifica no caso concreto. Os apelantes não apresentaram laudo pericial ou relatório técnico que comprovasse falha de fabricação preexistente à venda.

A ausência de notas fiscais e comprovantes de pagamento impede o reconhecimento de danos materiais, porquanto o art
igo
373, I, do CPC, impõe à parte autora o ônus de demonstrar o efetivo prejuízo.

Os simples orçamentos não bastam para caracterizar desembolso. Ademais, a própria apelada efetuou, de boa-fé, depósito de
R$12.000,00 para auxiliar nos reparos, o que afasta a alegação de descaso e reforça a lisura da relação contratual
.

Logo, diante da ausência de ato ilícito, não ficam caracterizados os danos morais.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e majoro a verba honorária para
12% sobre o valor da causa, nos termos do art
igo
85,
§
§
2o e
11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025